Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010308-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA –
PROMOÇÃO DE MILITARES
–
SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 E NÃO A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO
–
ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-Observada a data de promoção do 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossado em 2 de dezembro de 2014, inegável que este já estava sob efeito do art. 53, IV da Lei Estadual n. 10.076/2014.

2-A ascensão do Impetrante, de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, fugindo o totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei.

3-A ausência de ilegalidade do ato tido como coator implica a denegação da segurança postulada.

4- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSUEL VIEIRA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1010308-79.2017.811.0041, impetrado em face do ato reputado ilegal praticado pelo Sr. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS, que julgou improcedente e denegou a ordem, em razão da ausência de direito líquido e certo à aplicação da

regra de transição prevista no artigo 53 da Lei no10.076/2014 ser inaplicável, no presente caso.

Em suas razões, o impetrante alega que foi matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos em 10 de março de 2014, durante a vigência da Lei 9.323/2010, que esta previa um interstício de 02 anos para a promoção de segundo para primeiro-tenente, e que em seu caso, não poderia ser aplicada a lei posterior (Lei 10.076/2014).

Discorre que no grau hierárquico militar o posto/graduação de aluno também conta como antiguidade, e que já se enquadrava como praça especial (aluno) preenchendo todos os requisitos legais para a promoção.

Aduz ainda que o magistrado singular não interpretou da melhor forma o artigo 53 da Lei 10.076/2014 o qual fundamenta que a exceção é assegurada para a primeira promoção do candidato, defendendo que

a ocupação do posto de primeiro-tenente é de fato a primeira promoção do Apelante, pois ao ocupar o posto de segundo-tenente o mesmo não foi promovido e sim habilitado a ocupar o posto de segundo-tenente, haja vista que estava no curso de formação para tal cargo.

Neste contexto, (em razão de sua matrícula no curso de habilitação antes da entrada em vigor da Lei 10.076/2014), requer a concessão da segurança, para se determinar à comissão de Promoção de Oficiais da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso apliquem o interstício de 02 (dois) anos previsto direito previsto na Lei 9.323/2010 (lei mais benéfica), sendo que, após o término do curso, o Apelante foi habilitado ao quadro de oficiais administrativo no posto de segundo-tenente, e só posteriormente teria sua primeira promoção ao posto de primeiro-tenente. (Id. 50988457).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.

50988462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no Id. 51986497 opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSUEL VIEIRA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1010308-79.2017.811.0041, impetrado em face do ato reputado ilegal praticado pelo Sr. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS, que julgou improcedente e denegou a ordem, em razão da ausência de direito líquido e certo à aplicação da

regra de transição prevista no artigo 53 da Lei no10.076/2014 ser inaplicável, no presente caso.

O impetrante aduz em sua inicial que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, através de concurso público, em 27 de maio de 1998, e, que, em 10/03/2014 foi matriculado no curso de habilitação de oficiais administrativos, após aprovação em todas as fases eliminatórias do concurso interno.

Afirma que consequentemente, na data de 02 de dezembro de 2014 o impetrante foi nomeado ao posto de 2o Tenente.

Ocorre que em 31 de março de 2014 entrou em vigor a Lei no 10.076/2014, a qual dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual, sucessiva e dá outras providências.

Antes da entrada em vigor da Lei acima mencionada, as promoções ocorriam sob a égide da Lei no 9.323 de 11 de março de 2010 – Lei de Promoções de Oficiais e Praças PM/BM MT (alterada pela Lei no 9.442, de 02 de setembro de 2010), a qual exigia em seu art. 13, o interstício de 02 anos para promoção de Segundo Tenente para 1o Tenente.

Discorre que a lei atual passou a exigir o interstício de 04 anos para a promoção alhures mencionado. No entanto, alega o impetrante que a nova norma também trouxe em seu art. 53 uma regra de transição que deveria ser aplicada ao seu caso.

Dessa forma, o impetrante busca a tutela jurisdicional com fito a obrigar a autoridade coatora a lhe promover ao Posto de 1o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar com fundamento na interpretação e aplicação do Art. 53, inciso IV, da Lei 10.076/2014; alternativamente, com fundamento na interpretação e aplicação da Lei 9.442/2010, a qual se encontrava vigente no ato da matrícula do CHOA/2014.

Eis o resumo fático da peça inaugural.

Precipuamente, ressalto que não merece prosperar a alegação de que o ato impugnado foi fundamentado em interpretação errônea da Lei Estadual n. 10.076/2014, eis que o seu artigo 1o assim dispõe:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
acesso à hierarquia militar
, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva
.
[Destaquei]

Ou seja, a referida lei é específica ao tratar sobre os critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, devendo a atividade judicante deve ser concretizada à luz do princípio da legalidade, no caso, nos termos do disposto na Lei Estadual n. 10.076/2014, que, em seu artigo 53, inciso IV, estabelece:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado,
EXCLUSIVAMENTE PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO DO CANDIDATO
, os seguintes interstícios:

[...]

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.
[Destaquei]

Deste modo, deve-se analisar a Lei Estadual sob o critério da sua temporalidade e vinculada à efetivação dos atos de promoção.

Por oportuno, destaco que, o artigo 65 da Lei Estadual n. 10.076/2014, dispõe que:
“Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
”, ou seja,
esta lei passa a ter efeito a partir do dia 31 de março de 2014
, data da sua publicação.

Assim, observada a data de promoção ao 2o Tenente da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de dezembro de 2014, como se vê no id. 50987539, inegável que este já estava sob efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 4 anos, conforme disposto no art. 22, inciso I, alíena a, da Lei Estadual, n. 10.076/2014, que assim dispõe:

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos
;

Outrossim, também não merece prosperar a tese de que não se trata de promoção, mas sim de habilitação.

Explico.

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, ao tratar do ingresso nas instituições militares, no artigo 10, § 1o, disciplina que “O ingresso nas instituições militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante a oficial”.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 231/2005, aplicável aos associados no ano de 2014, previa o seguinte:

Art. 12 O nível hierárquico superior das carreiras militares é composto pelos Oficiais das instituições militares estaduais.

§ 1o O Aspirante a Oficial PM/BM, também denominado Praça Especial, para os efeitos desta lei complementar, compõe nível hierárquico superior das carreiras militares.

§ 2o O ingresso no nível hierárquico superior das carreiras militares dar-se-á como aluno a oficial da instituição militar estadual, para o Quadro de Oficiais Combatente (QOCPM/QOCBM) e de Saúde (QOSPM/QOSBM).

Art. 21 O praça atinge a estabilidade quando ultrapassa 03 (três) anos de efetivo serviço, a contar da data de declaração de Soldado PM/BM classe A.

Parágrafo único. O Aspirante a Oficial possui estabilidade a partir do ato de declaração de aspirante.

Ou seja, o provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade, nomeado ele já foi.

Ademais, da leitura do § 2o do supracitado artigo 12, conclui-se que os Aspirantes a Oficial integram ‘nível hierárquico superior das carreiras militares’, portanto, já fazem parte dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da ativa,
de modo que para atingirem o posto de Segundo Tenente devem ser promovidos e não nomeados.

Como forma de corroborar ainda este raciocínio, a própria Lei Estadual, n. 10.076/2014 dispõe que:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

(...)

Art. 2o
Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior.

Portanto, assumir o posto de Segundo-Tenente, é elevar o Aspirante a Oficial a posto superior na escala hierárquica, sendo necessária a promoção e não a nomeação.

Assim, partilho do entendimento exposado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça de que não há, então, interpretação equivocada do art. 53, da Lei 10.076/2014, por parte das autoridades coatoras, pois na entrada em vigor desta lei (31.03.2014), o impetrado estava
inscrito/matriculado no Curso de Oficiais
, e, na data de 02 de dezembro de 2014, utilizando da regra de transição,
o impetrante foi nomeado ao posto de 2o Tenente, logo, já tinha sido promovido
,
devendo-lhe ser aplicado para a promoção ao posto de 1o Tenente o interstício previsto no art. 22, inciso I, da Lei 10.076/2014 e não a regra de transição prevista no art. 53, inciso IV da mesma legislação.

Neste sentido, inclusive, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO MANDAMUS –
PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A ascensão dos Impetrantes, de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, fugindo totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei.

(TJ-MT - MS: 10026064520168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 5/4/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/4/2018) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO MANDAMUS – PROMOÇÃO DE MILITARES – 2o TENENTE PARA 1o TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA
. A ascensão dos Impetrantes, de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, fugindo o totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei. A ausência de ilegalidade do ato tido como coator implica a denegação da segurança postulada.
(TJ-MT - MS: 10082174220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2019)

Por essas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021